Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730999-90.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DO EDIFÍCIO TOM JOBIM RECORRIDA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não merece acolhimento a preliminar de não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade quando, a despeito da atecnia na elaboração das razões recursais, for possível extrair impugnação ao fundamento adotado na decisão que não conheceu do recurso outrora interposto. 2. O princípio da dialeticidade, como se sabe, impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses. 2.1 A apelação que não ataca especificamente a ratio decidendi viola o princípio da dialeticidade e, portanto, não deve ser conhecida. 2.2 Não havendo vício sanável a ser superado mediante a aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito ou da instrumentalidade das formas, inviável a cognição do apelo. 3. Caso concreto em que não se verifica, na conduta do agravante, uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Atuação que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nela não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, foi-lhe desfavorável. 4. Acolhidos os embargos de declaração opostos pela parte agravada para integrar a decisão que não conheceu da apelação interposta pelo ora agravante, majorando os honorários de sucumbência nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não há cogitar de nova majoração por ocasião do julgamento do agravo interno. 5. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta improcedência do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Em caso de votação unânime, condena-se o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 2o, 3o, 276, 321, 1.021 § 4o, e 485, inciso I, todos do CPC, asseverando, em síntese, que o pedido e a causa de pedir teriam sido delimitados de acordo com as provas acostadas aos autos, sendo o pedido plenamente possível, não havendo que se falar em inépcia da inicial. Afirma que não deveria ter sido aplicada a multa, porque o recurso não teria sido interposto de forma protelatória. Argui, neste aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé, e a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 489 e 1022, ambos do CPC, uma vez que as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 2o, 3o, 276, 321, 1.021 § 4o, e 485, inciso I, todos do CPC, pois “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/5/2021). A corroborar: AgInt no REsp 2.044.940/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 12/12/2023. Ademais, para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória trazida aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Por fim, quanto aos pedidos, em contrarrazões, de condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, quanto à majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027